Tribunal: TCU
Processo: 009.082/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Regina Cascaes Sabino contra Acórdão 8.903/2020 TCU2a Câmara, que considerou ilegal e ato de aposentadoria e negou-lhe registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de pedido de reexame interposto pela Sra. Regina Cascaes Sabino, em face do Acórdão 8903/2020-TCU-Segunda Câmara , rel. Ministra Ana Arraes, que considerou ilegal o ato de aposentadoria da recorrente, negando-lhe o registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer do pedido de reexame interposto pela Sra. Regina Cascaes Sabino para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 informar à recorrente do presente acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.